Tribunal: TJPA
Processo: 0857195-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857195-44.2022.8.14.0301

APELANTE: MORLAN S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.401/2022. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AO TEMA 456/STF. LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por MORLAN S/A diante da sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, sob a alegação de ilegalidade pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão reside
em definir se é legítima a implementação do regime de substituição tributária do ICMS por meio do Decreto Estadual nº 2.401/2022 à luz da Constituição e da legislação infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional
. No julgado de origem, consta expressa referência ao entendimento de que o Decreto Estadual citado pela Recorrente não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas regulamentou a previsão contida em Lei, sendo, por este motivo, inaplicável o entendimento defendido pela Apelante. Além disto, consta na sentença, a referência ao entendimento jurisprudencial do STF e deste E. Tribunal sobre a matéria.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 456 de Repercussão Geral (RE nº 598.677/RS), fixou a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. Contudo, a substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.

5. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS no Estado do Pará já se encontrava disciplinada de forma genérica pela Lei Estadual n.º 5.530/89. A Lei Estadual n.º 9.389/2021 (publicada em 17/12/2021) deu nova redação ao §3 do Art. 2º da Lei n.º 5.530/89, estabelecendo em lei em sentido estrito a necessidade de pagamento antecipado do imposto relativo à operação subsequente na entrada de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação.

6. As modificações trazidas pela Lei n.º 9.389/2021 detêm os elementos necessários à antecipação do imposto. A solução jurídica do Tema 456/STF deve ser adotada, tornando devida a exigência do recolhimento antecipado do tributo após as alterações dadas pela Lei Estadual 9.389/2021.

7. A edição do Decreto Estadual n.º 2.401/2022 não trouxe inovação na legislação, pois já era permitido aos Estados eleger empresas como responsáveis pelo recolhimento do ICMS em substituição tributária, adequando-se ao Tema 456/STF.

8. A edição de decreto estadual, com o escopo de regulamentar as diretrizes para o recolhimento antecipado do ICMS, não configura ofensa ao princípio constitucional da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e III, "a" e "b"; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.12.2010 (Tema 456).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MORLAN S/A contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos do mandado de segurança (Processo nº
0857195-44.2022.8.14.0301
), impetrado pelo apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, quando, então, faria jus a concessão do
writ,
pelo que deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação e, por via de consequência, revogo decisão liminar anteriormente concedida, a qual inclusive já se encontra suspensa por força de decisão proferida pela Presidência do TJEPA, conforme documento nos autos.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.

Custas pelas impetrantes, observando-se eventual benefício da gratuidade de justiça.

(...).

Em suas razões, o apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e de enfrentamento de todos os argumentos suscitados, notadamente quanto à alegada violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Em relação ao mérito, aduz que, com a edição do Decreto Estadual nº 2.401/2022, o Estado do Pará adicionou à sua legislação preceitos normativos concernentes às transações realizadas sob a égide dos Protocolos ICMS n.º 196/09, n.º 26/10, n.º 60/11 e n.º 85/11, instituindo assim novas hipóteses de substituição tributária, bem como a majoração da base de cálculo do ICMS e a imposição de novos deveres fiscais.

Defende que tal contexto implica em violação ao princípio da legalidade, argumentando que o regime de substituição tributária só poderia ser instituído por lei em sentido estrito, jamais por decreto, em consonância com o artigo 150, I, da Constituição Federal de 1988, e o artigo 6º da Lei Complementar nº 87/96, acrescentando que a inovação normativa introduzida com o advento da Lei Estadual nº 9.389/2021 não atende à exigência do Tema nº 456 da Repercussão Geral, porque referida lei não contempla os elementos essenciais à instituição da substituição tributária.

Alega a ocorrência de inobservância das anterioridades tributárias, tanto a anual quanto a nonagesimal, haja vista que o Decreto nº 2.401/2022 produziu efeitos de maneira imediata; bem como a violação à irretroatividade tributária, pois as instruções normativas determinaram o levantamento de estoque para a cobrança do ICMS-ST sobre mercadorias adquiridas antes da vigência das novas regras, ferindo o artigo 150, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo da ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, haja vista a alteração abrupta do regime tributário, sem a concessão de prazo para adaptação

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando integralmente a sentença para que a segurança seja concedida.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

O Recorrente sustenta que o Juízo de origem deixou de apreciar a alegação de que o Decreto nº

2.401/2002 acabou por majorar a base de cálculo do ICMS e não poderia o promover a cobrança de tributo no mesmo ano em que foram instituídos ou majorados (anterioridade anual) e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (anterioridade nonagesimal).

Consta no julgado de origem expressa referência ao entendimento de que o Decreto Estadual citado pela Recorrente não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas regulamentou a previsão contida em Lei, sendo, por este motivo, inaplicável o entendimento defendido pela Apelante.

Além disso, consta na sentença, a referência ao entendimento jurisprudencial do STF e deste E. Tribunal sobre a matéria.

Desta forma, estando a decisão fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX da Constituição, descabe a alegação de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a implementação do regime de substituição tributária do ICMS por meio do Decreto Estadual nº 2.401/2022 à luz da Constituição e da legislação infraconstitucional.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Consta dos autos que a impetrante, ora apelante, é contribuinte do ICMS por realizar operações de indústria de trefilação, galvanização de arame e artefatos, importação, exportação, exploração agrícola e pastoril de terras próprias e de terceiros, compra, venda e administração de bens imóveis, indústria de plástico e seus artefatos, bem como, participação em outras sociedades. Nessa condição, apurava e recolhia o ICMS em diversos Estados, entre eles o Estado do Pará.

Entretanto, com a edição dos Protocolos ICMS nºs 61/21, 63/21, 59/21 e 62/, o Estado do Pará aderiu aos Protocolos ICMS nºs 196/09, 26/10, 60/11 e 85/11, que tratam das operações sujeitas ao regime de substituição tributária.

Os protocolos foram internalizados pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022, que introduziu diversas alterações relevantes, dentre as quais se destacam: hipóteses adicionais de substituição tributária com base de cálculo majorada, a obrigação de recolher ICMS-ST sobre o estoque existente e a instituição de novas obrigações acessórias.

À vista disso, houve a impetração de mandado de segurança visando afastar a exigência do ICMS-ST e das obrigações acessórias instituídas pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022 e pela Instrução Normativa nº 10/2022, por afronta aos princípios da legalidade, anterioridade anual e nonagesimal, irretroatividade, bem como aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Sobre a matéria em discussão, impende destacar que a Suprema Corte, no julgamento vinculante sob a sistemática da repercussão geral do TEMA 456 (RE nº 598.677/RS), fixou a tese de que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal".

Eis a ementa do precedente vinculante:

"Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento."

No inteiro teor deste julgado, em seu voto, o ministro Dias Toffoli explicou que, ao se antecipar o surgimento da obrigação tributária, o que ocorre é a antecipação, por ficção, da ocorrência do fato gerador da exação. Apenas por lei isso é possível, já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência.

Para o Min. Relator, como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento (critério temporal) da hipótese de incidência, as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7º, da Constituição são as de que a antecipação se faça por meio de lei e o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária, senão vejamos:

"Portanto, a conclusão inafastável é pela impossibilidade de, por meio de simples decreto, como acabou fazendo o Fisco gaúcho, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Rio Grande do Sul. Como visto, rigorosamente, de prazo de pagamento não se trata."

A conclusão que se extrai do precedente vinculante é pela impossibilidade de por meio de simples decreto, a pretexto de se fixar prazo de pagamento, seja exigido o recolhimento antecipado do ICMS.

Na situação em análise, verifica-se que a cobrança antecipada do imposto já se encontrava disciplinada desde a edição da Lei Estadual n.º 5.530/89, porém da redação anterior do §3º do art. 2.º, verifica-se que o tema era tratado de forma genérica, senão vejamos:

Art. 2.º

(...) § 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte."

O aludido dispositivo de maneira genérica tratava da possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do tributo, ocorre, porém que, no dia 17/12/2021, foi publicada a Lei n.º 9.389/2021, que de acordo com seu art. 8.º deu nova redação ao §3.º do Art. 2.º da Lei Estadual n.º 5.530/89, que passou a vigorar nos seguintes termos:

Art. 2º

(...)

§ 3º - Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento."

Desse modo, com a nova redação do §3.º do Art. 2.º da Lei Estadual n.º 5.530/89, a lei referente à cobrança antecipada do ICMS, passou a ter sentido estrito, pois observando a decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 456, estabeleceu a necessidade de pagamento antecipado do imposto relativo à operação subsequente em relação a todas as mercadorias adquiridas em outra unidade da Federação.

Com isso a Lei Estadual n.º 5.530/89, com as modificações trazidas pela Lei n.º 9.389/2021, detém todos os elementos necessários à antecipação do imposto, independentemente de regulamentação posterior.

Nesse cenário, considerando a existência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte, o que torna devida a exigência de recolhimento antecipado do tributo após as alterações dadas pela Lei Estadual 9389/2021.

Nessa direção vem decidindo este Tribunal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. LEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 2.401/2022. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em Mandado de Segurança que, em sede liminar, determinou à autoridade coatora a abstenção de exigir créditos tributários e outras obrigações decorrentes da substituição tributária do ICMS, instituídas pelo Decreto Estadual n. 2.401/2022, relativamente às operações realizadas pela impetrante LC Spagnol Comércio e Serviços EIRELI e suas filiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição tributária do ICMS pode ser regulamentada por decreto estadual, sem necessidade de lei formal específica; e (ii) estabelecer se o Decreto Estadual n. 2.401/2022 inovou indevidamente na ordem jurídica ao instituir novas obrigações tributárias sem respaldo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Constituição Federal, no art. 155, § 2º, XII, "b", atribui à lei complementar a competência para dispor sobre substituição tributária, o que foi efetivado pela edição da Lei Complementar n. 87/1996.

2. A Lei Complementar n. 87/1996, em seu art. 9º, condiciona a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais à celebração de acordo específico entre os estados envolvidos.

3. A legislação estadual do Pará (Lei Estadual n. 5.530/1989, art. 39, § 11) adota a mesma diretriz, condicionando a substituição tributária interestadual à formalização de acordo entre os estados.

4. O Decreto Estadual n. 2.401/2022 não inovou na ordem jurídica, limitando-se a regulamentar a sistemática de substituição tributária em conformidade com convênios e protocolos ICMS previamente firmados, adequando o regulamento do ICMS às normas pactuadas.

5. O princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica, pois o decreto não institui ou majora tributo, mas apenas operacionaliza regime já existente, afastando-se a necessidade de observância do referido princípio.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 598.677/RS (Tema 456), fixou a tese de que a substituição tributária progressiva do ICMS exige previsão em lei complementar federal, mas não impôs necessidade de lei em sentido estrito estadual para a sua regulamentação.

7. O art. 96 do Código Tributário Nacional inclui os decretos no conceito de legislação tributária, autorizando sua utilização para regulamentar obrigações tributárias decorrentes de regimes já previstos em lei.

8. Não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela impetrante, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois inexiste prejuízo ao contribuinte na aplicação da sistemática de substituição tributária prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A substituição tributária do ICMS pode ser regulamentada por decreto estadual, desde que fundada em convênios ou protocolos firmados entre os estados, conforme autorizado pela Lei Complementar n. 87/1996.

2. O Decreto Estadual n. 2.401/2022 não inova na ordem jurídica nem cria nova obrigação tributária, limitando-se a operacionalizar regime já previsto em lei e acordos interestaduais.

3. A exigência do regime de substituição tributária prevista no decreto não viola o princípio da anterioridade nonagesimal, pois não implica instituição ou majoração de tributo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, "b"; LC n. 87/1996, art. 9º; Lei Estadual do Pará n. 5.530/1989, art. 39, § 11; CTN, art. 96.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.12.2010 (Tema 456).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819094-65.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM
DECRETO
. INDEVIDA
. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o
Decreto
nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no
Decreto
Estadual nº 4676/2001.
A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no
Decreto
Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do
writ
como termo inicial;(...)

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do
writ
como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Outrossim, observa-se que a edição do
Decreto
Estadual nº 2.401/2022 não trouxe qualquer inovação na legislação, uma vez que antes de sua promulgação já era permitido aos Estados eleger as empresas como responsáveis pelo recolhimento do ICMS em substituição tributária, adequando-se à tese fixada no Tema 456/STF.

Deste modo, a edição de decreto estadual, com o escopo de regulamentar as diretrizes para o recolhimento antecipado do ICMS, não configura ofensa ao princípio constitucional da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.

Descabe, ainda, a alegação de que o Decreto viola o princípio da irretroatividade, haja vista que possui efeitos a partir de sua publicação e, como exposto anteriormente, destina-se a regulamentar a cobrança antecipada do Imposto, medida autorizada por Lei em sentido estrito.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026